Tribunal: TJBA
Processo: 8000169-96.2018.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000169-96.2018.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:

APELADO: ADIVALDA JESUS MATOS

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. MUNICÍPIO DE TUCANO. DIFERENÇA SALARIAL. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS DE FÉRIAS. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. PRECEDENTES. ENCARGOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. REFORMA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2019. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

A Lei Municipal n.º 265/2011 dispõe especificamente sobre o Plano de Cargos e Carreira dos Professores do Município de Tucano, e traz expressamente regra que estabelece o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, devendo o terço constitucional previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal ser calculada sobre a remuneração de todo o período. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000169-96.2018.8.05.0261
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TUCANO e como apelada ADIVALDA JESUS MATOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator